Tribunal: TJMT
Processo: 0024107-46.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024107-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), SUELY BARRETO DE ARAUJO - CPF: 898.574.881-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE SEIS ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA – ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL –

OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0024107-46.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO:
SUELY BARRETO DE ARAUJO

Proc. referência:
Execução por Título Extrajudicial n. 0024107-46.2016.8.11.0041 - Cód . 1132574 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos pelo
SICREDI OURO VERDE MT
, de acórdão proferido que negou provimento ao apelo, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE SEIS ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA – ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Não se realizada a citação do executado mais de três anos após o ajuizamento do feito executivo, opera-se a prescrição.

Alega que o ora embargante não se manteve inerte quanto a citação do apelado, bem assim realizou pesquisas nos sistemas conveniados e, ainda, requereu citação por edital, o que afirma não ter sido apreciado na origem. Prequestiona a matéria.

Requer o provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão quanto a manifestação de citação por edital.

Com efeito, acerca da matéria o v. acórdão não olvidou quanto a possibilidade de citação por edital ocorre que já havia ultrapassado o prazo prescricional do título.

Sob tal perspectiva, o v. acórdão considerou acertada a decisão de primeiro grau.

A toda evidência, a questão foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023